Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701199-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEYLA ELISSA VIANA RIBEIRO BILICH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0726759-37.2023.8.07.0016), que indeferiu a posse extemporânea da agravante, nos seguintes termos (ID 159185282 - origem): “(...) Trata-se de demanda ajuizada por LEYLA ELISSA VIANA RIBEIRO BILICH em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narra a autora que, em 19/07/2018, foi aprovada no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para o cargo de Técnico em Comunicação Social. Informa que foi nomeada em 07/02/2023, por meio de publicação em Diário Oficial. Contudo, alega que o requerido em momento algum lhe informou acerca da nomeação por telegrama, e-mail, telefones, ou qualquer outro meio de comunicação de alcance do órgão. Desta feita, em 13/04/2023, a sua nomeação foi TORNADA SEM EFEITO sob o fundamento de não ter comparecido para tomar posse em tempo hábil. Defende que tal ato administrativo seria ilegal O pedido de tutela de urgência grafado nos seguintes termos: “c) a concessão da tutela antecipada de urgência, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para determinar a reabertura de prazo para a apresentação de documentação, com a conseguinte determinação de posse, isso tudo decorrente da nulidade do ato administrativo que cancelou a posse da Demandante, sob pena de mácula ao princípio da legalidade, instituto do concurso público e publicidade ampla, todas essas válvulas motrizes do Estado Democrático de Direito;”. (...) Não se colhe, da inicial e documentação apresentadas, qualquer substrato jurídico, ainda que mínimo, que desautorize o ato de administrativo que tornou sem efeito a nomeação da requerente, o qual SE AMPAROU NAS REGRAS EDITALÍCIAS, de caráter geral e VINCULANTES a todos os candidatos que se inscrevem no concurso, que a elas aderem. (...) Ora, o edital do concurso público contempla regras OBJETIVAS e COGENTES a todos os candidatos. A autora descumpriu a norma antes destacada, ao não observar a forma, dirigida a todos os candidatos, para fins de nomeação e posse. Ocorre que o certame, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais, as quais prescrevem, no item 15.4, regras sobre a convocação do candidato no concurso. Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado à autora, em casuística inaceitável, e em detrimento aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que norteia os atos administrativos. As disposições editalícias são claras sobre as regras de eliminação dos candidatos, de forma que inexiste respaldo jurídico ao intento autoral, em sede liminar. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido antecipatório, desvestido de direito plausível, em contraposição aos vetores jurídicos do artigo 300 do CPC “. A agravante sustenta ter sido aprovada no concurso da Carreira de Assistência Pública à Saúde, tendo sido aprovada 41o posição, para o cargo de Técnico em Comunicação Social, (Edital no 7, DODF no 43, em 05/03/2018). Aduz que, em 2020, o prazo de validade do certame foi suspenso em decorrência da pandemia de COVID-19 e, posteriormente, prorrogado até 25/05/2024. Informa que em 07/02/2023, houve a publicação do Decreto no 6 no DODF no 27, que nomeou a agravante para o cargo de Técnico em Comunicação Social. No entanto, alega que, somente tomou ciência do ato em 28/03/23, oportunidade em que protocolou requerimento de posse extemporânea, sendo o pedido indeferido e a nomeação tornada sem efeito. Fundamenta o pedido com base no decurso do lapso temporal entre as datas de homologação do resultado final do certame e a nomeação. Requer, os benefícios da gratuidade de justiça, eis que ainda não apreciado no Juízo de origem. Em caráter liminar, a reabertura de prazo para apresentação de documentação para posterior realização de sua posse. No mérito, a reforma da decisão que negou o pleito antecipatório de tutela (ID 47832046). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria a nomeação da agravada no cargo de Técnico em Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. O edital de regência do certame prevê expressamente no item 15.4: “A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, http://www.saude.df.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados” (ID 159163103 – origem). Ademais, a legislação de regência, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não prevê qualquer obrigatoriedade de expedição de telegrama ou comunicação pessoal para nomeação do candidato (Lei Distrital 4.949/2012). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, necessária o exame da fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (negativa à apresentação de documentos de forma extemporânea, devido ao não comparecimento da candidata no prazo estipulado em específica convocação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito